Tribunal: TJDFT
Processo: 0703966-69.2021.8.07.0018
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0703966-69.2021.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: EVERTON DOS SANTOS TEXEIRA DE OLIVEIRA APELADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO O apelante renova, em grau recursal, pedido de concessão de gratuidade de justiça, que já havia sido indeferido pelo Juízo de origem (ID 31367795), com posterior recolhimento das custas iniciais (ID 31367806). O recolhimento revela ato incompatível com a pretensão veiculada pela parte, além do que o benefício já foi negado pelo Magistrado da causa, sem que tal decisão tenha sido modificada em grau de recurso. Assim, intime-se o apelante para que promova, no prazo de 10 dias, o recolhimento do preparo recursal, sob pena de não conhecimento da apelação. Publique-se. Intime-se. Brasília, D.F., 10 de janeiro de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator